Tribunal: TJDFT
Processo: 0723349-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723349-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME DE MORAIS FALEIRO AGRAVADO: CARLENE ANTONIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de penhora de salário. Alega que o STJ entende que a impenhorabilidade do salário não é absoluta. Afirma que a agravada é servidora pública e recebe mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais), segundo o Portal da Transparência do Governo do Distrito Federal. Aduz que ela não possui outros bens penhoráveis. Invoca o princípio da dignidade humana, salientando que depende do pagamento dos honorários advocatícios ora cobrados para suprir seus filhos. Pede a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de trinta e cinco por cento (35%) ou trinta por cento (30%) do salário da agravada, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal postulada, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Relativamente à relevância da argumentação recursal, registre-se que esta egrégia 4a Turma Cível, mesmo nos casos em que admite a penhora salarial, somente o faz se demonstrada a compatibilidade da constrição com a mantença do devedor e de sua família[1]. Por isso, a tese recursal não se apresenta suficientemente relevante, para os fins pretendidos nesta fase processual. Por outro lado, não se vislumbra perigo da demora, cabendo a realização da medida ao final, se o caso, já que a agravada é, alegadamente, servidora pública ocupante de cargo de provimento efetivo. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso. 2. Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso” (Acórdão 1865735, 07055598520248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a):FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada).